Tribunal: TJBA
Processo: 0303100-29.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303100-29.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL GONCALVES RODRIGUES Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP IV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. PROCESSO CONEXO COM SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LÓGICO DA DECISÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO. I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes ao recurso de apelação, não havendo omissão quanto à alegada litispendência/coisa julgada. II - A existência de processo conexo com objeto similar não constitui pressuposto lógico da decisão quando a matéria independe dessa análise para sua resolução. III - A pretensão do recorrente revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita. IV - Resta prequestionada toda a matéria ventilada, aplicando-se a ressalva do § 2º do art. 1.026 do CPC, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. V - Embargos de Declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0303100-29.2013.8.05.0256 da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como partes Embargante, ESTADO DA BAHIA, e Embargado, MANOEL GONÇALVES RODRIGUES. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por ESTADO DA BAHIA, pelas razões a seguir delineadas no voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA